Tribunal: STF
Processo: RE 1561438
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411/MG. CONTROVÉRSIA NÃO ABRANGIDA PELO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.